Tribunal: TJMT
Processo: 0014408-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014408-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 103.607.431-53 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA - CPF: 722.670.971-68 (APELANTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA e KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, proposta contra DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e RENAULT DO BRASIL S.A., em razão de defeitos apresentados em veículo usado adquirido das apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o veículo adquirido apresentava vícios ocultos aptos a justificar a rescisão contratual e a restituição do valor pago; e

(ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo as partes caracterizadas como consumidoras e fornecedoras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

4. O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de qualidade, sendo necessária a comprovação do defeito e de sua preexistência à venda.

5. A prova pericial constatou que o veículo apresentava apenas ruído nas borrachas de vedação da porta traseira, decorrente de desgaste natural, inexistindo vício oculto ou defeito que comprometesse o uso regular do bem.

6. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado permaneceu com as apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tivessem logrado demonstrar os vícios alegados de forma eficaz.

7. O simples envio do veículo à concessionária em diversas ocasiões, sem prova da persistência dos defeitos ou da impossibilidade de uso, não configura vício redibitório.

8. Não comprovados os prejuízos materiais e os lucros cessantes alegados, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de provas robustas.

9. Inexistência de ato ilícito ou falha grave na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais, sendo os eventuais aborrecimentos caracterizados como meros dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações de compra e venda de veículos usados, cabendo ao consumidor comprovar o vício oculto existente à época da venda.

2. A ausência de vício oculto atestado por prova pericial afasta a possibilidade de rescisão contratual e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

3. O desgaste natural decorrente do uso regular do veículo não configura defeito apto a ensejar rescisão ou indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 18 e 26, § 3o; CPC/2015, arts. 355, I, 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 984106/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2012, DJe 20.11.2012; TJ/MG, RAC 5101814-26.2021.8.13.0024, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 19.10.2023; TJ/SP, RAC 1019106-22.2023.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 16.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA
e
KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da d. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais, Lucros Cessantes, c/c Pedido de Tutela Antecipada de Devolução do Veículo, Ressarcimento da Quantia Paga ou Troca do Veículo
proposta contra
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial (
vide
ID. 280903397).

Por suas razões de ID. 280903399, as Apelantes asseveram, em síntese, que:
a)
a sentença desconsiderou as provas documentais que comprovam os diversos defeitos apresentados pelo veículo;
b)
o laudo pericial é contraditório, pois admite que o veículo apresentou problemas desde o início de sua utilização;
c)
o fato de os problemas não terem sido constatados na perícia não significa que não existiram;
d)
houve grave falha na prestação de serviços pela concessionária;
e)
o carro foi levado à concessionária nove vezes no ano da aquisição, o que demonstra a existência de vícios graves;
f)
estão presentes os requisitos para a rescisão contratual;
g)
os danos materiais, lucros cessantes e danos morais estão devidamente comprovados.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
aos IDs. 280904358 e 280904360, respectivamente, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo (ID. 280904355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Augusta Câmara:

Com base nos documentos apresentados aos IDs. 280904351 (Pág. 2) a 280904352 (Pág. 1), verifico que estarem presentes elementos suficientes que demonstram a hipossuficiência financeira das Recorrentes, justificando a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A primeira Apelante,
ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA
, comprovou ser pessoa idosa (maior de 60 anos), aposentada, com renda mensal de R$ 1.784,39 (um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrativo de crédito de benefício do INSS anexado aos autos.

Já a segunda Apelante,
KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA
, por sua vez, apresentou comprovante de rendimentos como Diretora Comercial da empresa Diamond House Gestão e Administração de Imóveis Ltda., auferindo renda mensal bruta de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a valor líquido de R$ 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos).

Observo que a renda total familiar das Recorrentes, somados os rendimentos de ambas, alcança o montante aproximado de R$ 4.784,39 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Ademais, conforme declarado, as apelantes são responsáveis pelo sustento de uma criança menor de idade (
Gabriel Silva Roter
), além de arcarem com despesas médicas da primeira apelante, pessoa idosa, e com as parcelas do financiamento do veículo objeto da presente lide.

Considerando tais circunstâncias, entendo que as apelantes demonstraram não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme exigido pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita às Apelantes
, dispensando-as do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Extrai-se dos autos que, na origem, as Autoras/Apelantes
ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA
e
KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA
adquiriram, em 30/01/2015, um veículo usado da marca
Renault
, modelo
Duster
, placa QBI 4251, ano de fabricação 2014, cor verde, pelo valor de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais).

Sustentaram na petição inicial que, em menos de 60 (sessenta) dias de uso, o automóvel começou a apresentar diversos defeitos, entre os quais: barulho na suspensão dianteira; barulhos nas portas; queda do miolo da fechadura; barulho no difusor de ar do painel central; falha na injeção eletrônica; alagamento do assoalho do motorista; queda do escapamento; e borrachas de vedação do ar com defeito. Afirmaram que, diante de tais problemas, o veículo foi encaminhado à concessionária por diversas vezes, sem que os vícios fossem definitivamente sanados.

Em face disso, pleitearam a rescisão contratual, a devolução do valor pago pelo veículo, o ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), lucros cessantes no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) -
correspondentes à comissão pela venda de um imóvel que teria sido frustrada pela impossibilidade de utilização do veículo
- e indenização por danos morais.

Citadas, os Requeridos/Apelados defenderam a improcedência da demanda, sob o argumento de que inexistiria vício no veículo e que prestaram o atendimento necessário.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto, c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais, Lucros Cessantes, c/c pedido de Tutela Antecipada de Devolução E do Veículo Ressarcimento da Quantia Paga ou Troca do Veículo ajuizada por
Zenaide Maria da Cruz e Silva e Kátia Conceição da Cruz e Silva
em face de
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda. e Renault do Brasil S/A
.

As autoras informam que adquiriram dos réus, em 30-1-2015, um veículo usado de marca Renault, modelo Duster, placa QBI 4251, ano de fabricação 2014, cor verde, pela importância de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais).

Narram que, em menos de 60 (sessenta dias) de uso, o veículo começou a apresentar defeitos variados de fábrica e falta de qualidade do produto, tendo tentando de todas as formas amigáveis desfazerem o negócio, todavia não lograram êxito.

Requereram a concessão da tutela de urgência para devolução e ressarcimento da quantia paga com juros e correção ou a troca do veículo. No mérito, pediram a rescisão do contrato por culpa dos réus, com a condenação dos mesmos a ressarcir o valor do veículo, acrescido de juros e correção monetária.

A tutela antecipada foi indeferida.

A audiência de tentativa de conciliação foi infrutífera.

A ré DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ofertou contestação, oportunidade em que arguiu a carência da ação por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, e impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, eis que prestou atendimento sempre que necessário e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A ré RENAULT DO BRASIL S/A apresentou contestação e, preliminarmente, impugnou o valor da causa e arguiu sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa da autora Kátia. No mérito, defendeu a inexistência de vício no veículo, impugnou os pedidos autorais e pediu a improcedência da ação.

As autoras impugnaram as contestações.

Intimadas acerca da produção de provas, as autoras e a ré DOELER pugnaram pela prova testemunhal e a ré RENAULT requereu, ainda, a produção de prova pericial e documental.

A decisão saneadora de ID 54649616 - Pág. 51 afastou as preliminares arguidas, acolheu a impugnação ao valor da causa e deferiu a produção de prova pericial.

Intimada para complementar as custas judiciais, as autoras requereram os benefícios da justiça gratuita, o que lhes foi deferido.

Laudo pericial ao ID 54649616 - Pág. 90/54649613 - Pág. 22.

Intimadas, as partes se manifestaram acerca do laudo pericial.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

A lide comporta julgamento antecipado, eis que in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois verifico que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, considerando a existência de laudo pericial conclusivo e a concordância das partes quanto a seus termos.

Assim, indefiro o pedido de produção de prova oral requerida pelas partes e passo, então, a decidir a causa, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil e conforme me permite o artigo 12, § 2o, inciso VII (Meta 02/CNJ), do mesmo Diploma Legal.

Infere-se da inicial que as autoras adquiriram um veículo usado de marca Renault, modelo Duster, placa QBI 4251, ano de fabricação 2014, cor verde, pela importância de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais). Ocorre que em menos de 60 (sessenta dias) de uso, o veículo começou a apresentar defeitos variados de fábrica e falta de qualidade do produto.

Citadas, as rés afirmaram que efetuaram os reparos necessários no veículo, ficando o bem disponível para utilização da autora.

Na decisão saneadora, que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, foi deferida a realização de prova pericial, para identificar se o veiculo possuía algum vício, ou se o defeito apresentado era decorrente de mau uso.

O laudo pericial concluiu que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso, sendo o único defeito constatado o ruído das borrachas de vedação da porta esquerda traseira, decorrente do uso regular.

Concluiu o perito que:

“(...) 9. RELATÓRIO CONCLUSIVO

Em análise aos documentos apresentados aos autos, o presente trabalho recai sobre constatar a existência de inconsistência no veículo Renault Duster DYN AT 2.0, ano fab. /mod. 2014/2015, cor Verde, placa QBI-4251, combustível Flex, chassi 93YHSR2LAFJ695027.

A primeira ordem de serviço foi registrada ainda quando o veículo apresentava 4.000 quilômetros rodados, e sendo a última reclamação do autor quando o veículo apresentava 39.100 quilômetros rodados, atualmente o veículo rodou mais de 30.000 (trinta mil) quilômetros não tendo sido abertas ordens de serviço com reclamações.

De acordo com a exordial tem-se que os defeitos apresentados consistiam em:

1. Barulho na suspensão;

2. Barulho na porta dianteira;

3. À Miolo da fechadura caiu;

4. Barulho no difusor central;

5. Veículo falhando;

6. Luzes de advertência acesa no painel;

7. Entrada de água na parte interna;

8. Queda do escapamento;

9. Carpete soltando.

Após realizados todos os procedimentos de análises e apresentadas ao escopo

do laudo pericial.

I. No início da inspeção técnica o veículo apresentava 73.576 quilômetros rodados; II.

Em inspeção realizada no compartimento interno, foi constatado que o veículo apresenta condições de manutenção regular, não foram identificados danos que possam indicar uso severo;

III. Durante o teste de rodagem não foi identificado falhas no compartimento do motor e suspensão, sendo que os componentes atenderam aos comandos realizados pelo condutor;

IV. No teste de rodagem foi identificado ruído na porta traseira do passageiro, lado esquerdo, tendo sido constatado que o ruído tem origem na borracha de vedação, cabe pontuar que o ruído é decorrente de desgaste natural.

Após todas as análises, em especial as Ordens de Serviço, foi possível verificar que o veículo ainda com baixa quilometragem, foi encaminhado para a Concessionária no ano de 2015 (ano que foi adquirido) em 9 (nove) ocasiões, das quais 7 (sete) foram para reparos oriundos de inconsistências.

Por fim, conclui-se que é inegável que o veículo apresentou diversas entradas junto à Concessionária para reparos, entretanto, na data da vistoria não apresentou defeitos que impeçam seu pleno funcionamento, sendo constatado somente ruído decorrentes de danos existentes nas borrachas de vedação, decorrentes do uso regular.
” (ID 54649613 - Pág. 12/Pág. 13).

Ademais, os documentos apresentados nos autos não são capazes de infirmar a conclusão do perito.

(...)

O Código de Processo Civil dispõe que ao autor cabe a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

(...)

Assim, não havendo comprovação da existência da culpa dos réus pelas falhas/defeitos apresentados no veículo e, tendo os mesmos desconstituído satisfatoriamente o direito autoral, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos desta Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto, c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais, Lucros Cessantes, c/c pedido de Tutela Antecipada de Devolução E do Veículo Ressarcimento da Quantia Paga ou Troca do Veículo ajuizada por
Zenaide Maria da Cruz e Silva e Kátia Conceição da Cruz e Silva
em face de
Doeler Distribuidora de Veículos Ltda. e Renault do Brasil S/A
.

Custas e despesas processuais pelas autoras, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC), devendo referida quantia ser rateada entre os advogados das rés”.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se o veículo adquirido pelas Apelantes apresentava vícios ocultos que justificariam a rescisão contratual e a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Pois bem.

No caso em análise, é inequívoca a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo as Apelantes consumidoras e as Apeladas fornecedoras, aplicando-se, portanto, as regras de responsabilidade disciplinadas naquele diploma legal.

Conforme estabelece o art. 18 do CDC, os fornecedores respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, cabendo ao consumidor, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 dias, exigir,
alternativamente
: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, ainda que após o prazo contratual de garantia, conforme dispõe o art. 26, § 3o, do CDC.

A propósito do tema:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3o, DO CDC. (...). 4.
O prazo de decadência para a reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas situações, legal. O Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, no art. 26, um prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos vícios do produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o defeito, possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este realizar tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é preciso saber se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do vício
. 5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. 6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então. 7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual. Porém,
conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual
. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.”
(STJ. REsp: 984106 SC 2007/0207915-3. Relator Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 04/10/2012, DJe: 20/11/2012; destaquei).

Todavia, para que se configure a responsabilidade do fornecedor,
é imprescindível a comprovação da existência do vício e sua preexistência à alienação do bem
, ou seja, é necessário demonstrar que o produto foi comercializado com defeito, que não decorreu de mau uso ou desgaste natural.

A despeito de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela,
não houve na sentença inversão do ônus da prova
, permanecendo com as Autoras/Apelantes o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No presente caso,
o Juízo
a quo
determinou a produção de prova pericial para verificar a existência dos alegados vícios no veículo
, sobrevindo laudo pericial, elaborado por profissional competente e imparcial, pelo qual concluiu que:

“De acordo com a exordial tem-se que os defeitos apresentados consistiam em:

1.
Barulho na suspensão;

2.
Barulho na porta dianteira;

3.
À Miolo da fechadura caiu;

4.
Barulho no difusor central;

5.
Veículo falhando;

6.
Luzes de advertência acesa no painel;

7.
Entrada de água na parte interna;

8.
Queda do escapamento;

9.
Carpete soltando.

Após realizados todos os procedimentos de análises e apresentadas ao escopo do laudo pericial.

I. No início da inspeção técnica o veículo apresentava 73.576 quilômetros rodados;

II. Em inspeção realizada no compartimento interno, foi constatado que o veículo apresenta condições de manutenção regular, não foram identificados danos que possam indicar uso severo;

III. Durante o teste de rodagem não foi identificado falhas no compartimento do motor e suspensão, sendo que os componentes atenderam aos comandos realizados pelo condutor;

IV. No teste de rodagem foi identificado ruído na porta traseira do passageiro, lado esquerdo, tendo sido constatado que o ruído tem origem na borracha de vedação, cabe pontuar que o ruído é decorrente de desgaste natural.

Após todas as análises, em especial as Ordens de Serviço, foi possível verificar que o veículo ainda com baixa quilometragem, foi encaminhado para a Concessionária no ano de 2015 (ano que foi adquirido) em 09 (nove) ocasiões, das quais 07 (sete) foram para reparos oriundos de inconsistências.

Por fim, conclui-se que é inegável que o veículo apresentou diversas entradas junto à Concessionária para reparos, entretanto, na data da vistoria não apresentou defeitos que impeçam seu pleno funcionamento, sendo constatado somente ruído decorrentes de danos existentes nas borrachas de vedação, decorrentes do uso regular
.”

(Cf. ID. 280903391 – Págs. 12/13).

De fato, da análise das ordens de serviço juntadas aos autos, verifica-se que o veículo foi encaminhado à concessionária por diversas vezes após sua aquisição. Entretanto,
a prova pericial é conclusiva no sentido de que
,
à época da vistoria
,
o automóvel não apresentava defeitos que impedissem seu pleno funcionamento
, tendo sido constatado apenas “
ruído decorrentes de danos existentes nas borrachas de vedação, decorrentes do uso regular
”.

Cabe ressaltar que o simples fato de o veículo ter sido levado à concessionária em diversas ocasiões não constitui, por si só, prova da existência de vícios redibitórios, principalmente quando não se comprova que os problemas persistiram após os reparos efetuados ou que tornaram o bem impróprio ao uso.

Conforme jurisprudência consolidada, em casos análogos, a comprovação da existência de vício oculto que torne o produto impróprio ou inadequado ao uso é pressuposto essencial para o acolhimento da pretensão de rescisão contratual, sendo insuficientes meras alegações ou a demonstração de problemas pontuais que foram solucionados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A ANTERIORIDADE DO VÍCIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO CABIMENTO - DEVER DE CAUTELA DO ADQUIRENTE. -A revogação da justiça gratuita anteriormente concedida depende de comprovação na alteração da capacidade financeira da parte beneficiária -O vício redibitório caracteriza-se pelo defeito oculto em coisa recebida decorrente de contrato comutativo , que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor (art. 441 do CC/02)-
Diversamente do sujeito que adquire veículo novo, o adquirente de veículo usado deve levar em consideração o desgaste e a má utilização pretéritos à venda, impondo-se a verificação prévia à aquisição do bem móvel -Diante da ausência de comprovação do vício oculto alegado, ônus que compete ao adquirente, nos termos do art. 373, I do CPC/15, não há como imputar ao alienante a responsabilidade por eventual defeito no veículo usado
”.
(TJ/MG. RAC 51018142620218130024. Relator Des. Wanderley Paiva, 15a Câmara Cível. Julgamento: 19/10/2023, DJe: 25/10/2023; destaquei).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. DESGASTE NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. O comprometimento de alguns componentes, pelo desgaste, é natural, posto tratar-se de veículo com expressiva quilometragem registrada quando adquirido. Ausência de vistoria prévia por mecânico da confiança do consumidor. Consequências. Autor que não demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo de do direito alegado, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC), observadas as peculiaridades do caso.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTOR QUE EXPERIMENTOU, QUANDO MUITO, DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. O evento narrado nos autos configurou aborrecimento incapaz de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Ademais, forçoso consignar que não basta a afirmação de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu”. (TJ/SP. RAC 1019106-22.2023.8.26.0002 São Paulo. Relator Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/01/2024, DJe: 16/01/2024; destaquei).

No caso em exame,
a perícia técnica realizada foi conclusiva em afirmar que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso
, à exceção do ruído na borracha de vedação da porta traseira, decorrente do desgaste natural do uso regular, o que não constitui vício redibitório apto a autorizar a rescisão contratual.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de veículo usado, como no caso dos autos, existe o dever de diligência reforçado por parte do adquirente, cabendo-lhe tomar as cautelas necessárias antes da concretização do negócio, incluindo a realização de vistorias técnicas por profissional de confiança.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização em virtude de vício oculto em veículo adquirido. Na origem, foi afastada a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide da ex-proprietária, e deferida indenização pelos danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva do requerido/apelante, à luz da relação de consumo; (ii) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iii) avaliar a adequação do valor indenizatório por danos materiais e morais. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
o requerido, como intermediário, integra a cadeia de fornecimento, não cabendo a exclusão de responsabilidade em relação ao vício oculto do veículo. Art. 18 do CDC
. 4. A denúncia à lide não se aplica no caso em analise, em observância à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto. 5.
O alegado cerceamento de defesa não prospera, pois foram respeitados os elementos suficientes para o julgamento antecipado
. 6. Manutenção dos valores indenizatórios, por estarem em consonância com o dano comprovado e os parâmetros jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese. 7. Recursos desprovidos. · Tese de julgamento: "1.
Nas relações de consumo, o intermediário da venda integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos vícios do produto. 2. A denunciação à lide é inaplicável nas relações de consumo, onde restou demonstrada a responsabilidade objetiva do fornecedor
."”
(TJ/MT. RAC 1001428-95.2022.8.11.0050. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/11/2024, DJe: 10/11/2024; g. n.).

Embora o ônus da prova possa ser mitigado em favor do consumidor, não se pode presumir a existência de vício oculto quando a prova técnica produzida nos autos indica exatamente o contrário, especialmente quando se trata de veículo que, à época da perícia, já contava com expressiva quilometragem (73.576 km).

Ressalte-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, assegura ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício, sendo que apenas após o transcurso deste prazo, sem a devida solução, é que surge para o consumidor o direito de exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise,
não há evidências nos autos de que as Apeladas tenham se recusado a efetuar os reparos necessários no veículo dentro do prazo legal, ou que os problemas não tenham sido solucionados após as intervenções realizadas pela concessionária
.

No que tange aos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes,
as Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os prejuízos alegados
, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

Quanto aos danos materiais,
não foram apresentados documentos comprobatórios dos supostos gastos com transporte alternativo durante o período em que o veículo esteve na concessionária
.

Em relação aos lucros cessantes, as Apelantes se limitaram a alegar que a indisponibilidade do veículo teria causado a perda de uma comissão de R$ 24.000,00 pela venda de um imóvel avaliado em R$ 980.000,00,
sem, contudo, apresentar qualquer documentação que comprovasse a existência de negociação concreta que só não se concretizou pela impossibilidade de deslocamento
.

Conforme pacífica jurisprudência, os lucros cessantes não se presumem, sendo necessária a comprovação efetiva do prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO. A rescisão do contrato é medida adequada quando demonstrado vício no produto restituindo-se as partes ao estado anterior com a devolução de valores despendidos e a restituição do produto - Circunstância dos autos em que comprovada a devolução da máquina se impõe determinar a restituição dos valores pagos. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
Os lucros cessantes são modalidade de lesão que assegura indenização àquele que exercendo atividade lucrativa se vê obstado de sua percepção por ato ilícito. Incluem o lucro que a atividade produtiva por efeito direto ou indireto deixou de perceber ante a sua interrupção ou diminuição. A pretensão precisa estar alicerçada em prova da atividade concreta, do ato ilícito e do dano que não é abstrato para ser presumido
- Circunstância dos autos em que a parte autora não fez a prova que lhe incumbia e se impõe manter a sentença. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(TJ/RS. RAC 70079723961. Relator Des. João Moreno Pomar, Décima Oitava Câmara Cível. Julgamento: 22/11/2018; g. n.).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não se verifica no caso concreto situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Os eventuais aborrecimentos decorrentes de problemas pontuais no veículo,
que foram devidamente reparados pela concessionária
, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, que pressupõe ofensa a direitos da personalidade.

Na espécie, ao contrário,
não ficou demonstrado o descumprimento do dever de reparar os vícios por parte das Apeladas
,
inexistindo, portanto, ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA
e
KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça ora deferida às Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025